Tribunal: TJSP
Processo: 2131123-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para a concessão de liberdade provisória.
3. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de liberdade ou prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que pertença ao grupo de risco ou que não esteja recebendo tratamento adequado no ambiente carcerário.
4. Dispensabilidade

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para a concessão de liberdade provisória.
3. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de liberdade ou prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que pertença ao grupo de risco ou que não esteja recebendo tratamento adequado no ambiente carcerário.
4. Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente.
5. Ordem denegada.